Tribunal: TJMT
Processo: 1043082-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043082-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLYAM DA CUNHA NESSY DE OLIVEIRA - CPF: 036.489.000-21 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA LUTZ - CPF: 017.346.240-51 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO REGISTRADA. REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade fiduciária e impedir atos de desocupação do imóvel após leilão extrajudicial.

II. Questão em discussão

2.
Exame da presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória, diante da alegação de ausência de intimação pessoal válida para purgação da mora e da não observância do direito de preferência do devedor fiduciante na fase de arrematação extrajudicial do imóvel.

III. Razões de decidir

3.
Os documentos cartorários demonstram intimação pessoal do devedor fiduciante em 03/04/2025, superando a alegação de ausência de ciência sobre o procedimento.

4.
A consolidação da propriedade foi registrada em 21/05/2025, e os leilões extrajudiciais ocorreram em datas posteriores, com arrematação formalizada e ausência de manifestação do fiduciante quanto ao exercício do direito de preferência.

5.
A discussão acerca da validade da intimação e da regularidade do procedimento exige dilação probatória, sendo incabível em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência.

6.
O deferimento de tutela provisória neste momento impactaria negativamente a esfera jurídica de terceiro arrematante, violando o princípio da segurança jurídica e caracterizando perigo de dano inverso.

7.
Ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito e do risco processual, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento
não provido.
Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Revogada a tutela recursal anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

"1. A intimação pessoal do devedor para purgação da mora, quando formalmente documentada por certidão cartorária e não infirmada por prova idônea, afasta a alegação de nulidade do procedimento extrajudicial.

2. A ausência de exercício do direito de preferência até a data do segundo leilão impede a oposição, em sede de tutela de urgência, à arrematação do imóvel.

3. A concessão de tutela provisória para impedir atos de desocupação após consolidação e arrematação exige demonstração robusta e imediata da irregularidade, não configurada em juízo de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997,
arts
. 26 e 27, § 2o-B.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA LUTZ contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
a
ção
a
nulatória da
c
onsolidação da
p
ropriedade (proc. de origem no 1006180-23.2025.8.11.0045) ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., a qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial (id. 214225859).

Na origem, o agravante afirma que celebrou contrato de financiamento habitacional com a instituição financeira agravada em 28/02/2019, para aquisição do imóvel objeto da lide, matriculado sob no 24.487, situado na Rua Lucy Krieger Girotto, no 4576-S, Lote 06, Quadra 24, Loteamento Jaime
Seiti
Fujii II, Lucas do Rio Verde/MT.

Sustenta que, em razão de dificuldades financeiras decorrentes de problemas de saúde enfrentados por sua esposa (menciona laudos e receituários médicos no id. 200574582), deixou de adimplir regularmente as prestações do financiamento.

Embora reconheça a inadimplência, argumenta que o procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário estaria eivado de nulidades, especialmente por irregularidade na notificação para purgação da mora, ao argumento de que não teria havido intimação pessoal válida, conforme exigência do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97.

Alega que não foi cientificado adequadamente do procedimento expropriatório, mencionando que teria havido apenas aviso deixado no imóvel (id. 200575813), o que não caracterizaria ciência inequívoca do prazo para purgação da mora.

Acrescenta que a Certidão de Constituição em Mora juntada pelo agravado (id. 214850678), que apontaria intimação pessoal em 03/04/2025, seria contraditória com outras informações do caso, defendendo ser necessária a apuração da regularidade do ato.

Afirma, ainda, que houve tentativas de renegociação do débito, sem êxito, e que o procedimento prosseguiu até a consolidação e a realização de leilão extrajudicial. Relata que, inicialmente, o Juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça e postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à manifestação da parte requerida (id. 211782742).

Posteriormente, narra ter formulado pedido de reconsideração (id. 214051447), noticiando que o imóvel teria sido arrematado em leilão extrajudicial promovido pelo Banco, com indicação de arrematação pela
Cavalcante e Zini Advocacia
em 20/10/2025, e que recebeu notificação extrajudicial de desocupação concedendo prazo de 30 dias para desocupar o bem (id. 214051450).

Ainda assim, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, por entender que a probabilidade do direito não estaria demonstrada de forma suficiente, destacando que o próprio autor reconhece a inadimplência e teria tido “ciência inequívoca” do prazo de purgação da mora, além de consignar que a discussão demandaria maior dilação probatória, não se mostrando juridicamente adequado mantê-lo na posse do imóvel (id. 214225859).

No presente agravo, o recorrente sustenta a presença da probabilidade do direito, pela alegada ausência de intimação pessoal válida para purgação da mora (Lei no 9.514/97, art. 26);
e
violação ao direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97, defendendo que não lhe teria sido oportunizado exercer, de modo formal e efetivo, a preferência na aquisição do imóvel
.

Alega, ainda, a ocorrência de
perigo de dano, diante da arrematação do bem e da iminência de medidas voltadas à imissão na posse e desocupação, com potencial prejuízo à moradia e ao resultado útil do processo.

Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de tutela recursal para suspender a notificação extrajudicial de desocupação e os atos tendentes à imissão na posse pelos arrematantes, assegurando sua manutenção na posse até o julgamento do recurso, bem como, no mérito, o provimento do agravo para reforma da decisão e deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

Pela decisão de id. 333211367
foi
concedida a
antecipação de tutela recursal.

Após, CAVALCANTE E ZINI ADVOCACIA apresentou manifestação na qualidade de terceiro interessado, afirmando ser arrematante do imóvel e requerendo a reanálise da tutela recursal, sob alegação de que a premissa de risco de dano fundada na utilização do bem como residência do agravante e de sua família não corresponderia à realidade, aduzindo, entre outros pontos, que o agravante não residiria no imóvel e que o bem teria sido objeto de locação a terceiros, já desocupado, além de suscitar informações sobre seu estado civil e domicílio (petição de terceiro interessado).

O pedido de reanálise/reconsideração foi indeferido por decisão de id. 337666866.

Regularmente intimado, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada e a regularidade do procedimento extrajudicial.

Sustenta que a consolidação da propriedade teria ocorrido em 21/05/2025, conforme averbação na matrícula;
e que,
após a Lei no 13.465/2017, não se admite purgação da mora após a consolidação, remanescendo ao devedor, após esse marco, o direito de preferência (art. 27, § 2o-B)
.

Argumenta, ademais, que a
intimação/certidão cartorária goza de fé pública
e que
foram designados leilões extrajudiciais, mencionando as datas de 02/07/2025 e 04/07/2025, com arrematação por terceiro de boa-fé
.

Por fim, afirma que existe
valor a ser entregue ao devedor a título de “sobejo”, com depósito em seu favor, defendendo ser inadequada a pretensão de anular o procedimento e reaver o imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória, para sustar/alterar os efeitos do procedimento extrajudicial de excussão da garantia fiduciária, no bojo de demanda que questiona a consolidação da propriedade e postula providências associadas à purgação da mora.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (ou risco ao resultado útil do processo). Em hipóteses como a presente
,
em que se pretende obstar/neutralizar atos já praticados no procedimento extrajudicial e com potencial repercussão sobre esfera jurídica de terceiros
,
a análise deve ser ainda mais cautelosa, por envolver medida de evidente conteúdo satisfativo e de difícil recomposição.

No caso, os documentos juntados
pelo banco agravado
evidenciam, em juízo de cognição sumária, que o procedimento avançou com intimação do devedor para purgação e consolidação da propriedade.

Consta intimação positiva no sentido de que o devedor foi pessoalmente cientificado em 03/04/2025, no âmbito do procedimento registral, após tentativas anteriores no endereço do imóvel e em outro endereço indicado, o que afasta, por ora, a alegação genérica de ausência de ciência acerca da fase de purgação.

Também se extrai da documentação registral que houve consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, por meio da Av-12 da matrícula n.o 24.487, com averbação datada de 21/05/2025.

Superada essa etapa, a Lei n.o 9.514/97 disciplina que, após a consolidação, o fiduciante passa a ter assegurado, nos termos do art. 27, § 2o-B, o direito de preferência para aquisição do imóvel até a data do segundo leilão, mediante o cumprimento das condições legais, e não uma reabertura automática da fase de purgação.

E, quanto à fase expropriatória, os autos indicam que o imóvel foi levado a leilão, com primeiro leilão em 02/07/2025, que restou negativo por ausência de interessados, ficando desde então designado o segundo leilão para 04/07/2025.

No segundo leilão, houve licitante e foi apurado lance vencedor de R$ 158.000,00, registrando-se a ausência do devedor fiduciante e, expressamente, a inexistência de manifestação quanto ao exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei 9.514/97.

A própria carta de arrematação atesta, de igual modo, que não foi exercido o direito de preferência e formaliza a arrematação pelo valor de R$ 158.000,00, em favor de
Cavalcante e Zini Advocacia
, consignando, ainda, a informação de que se trata de imóvel ocupado.

Nesse contexto, não se evidencia, nesta etapa processual e com base no acervo apresentado, probabilidade do direito suficiente para justificar a providência extrema pretendida, sobretudo porque há elementos objetivos de intimação e consolidação registral; os leilões foram realizados, com documentação formal dos atos; e eventual reconhecimento de nulidade do procedimento extrajudicial demanda exame mais amplo de fatos e documentos, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

O perigo de dano, por sua vez, não autoriza a antecipação pleiteada quando o provimento postulando tende a desconstituir, de modo imediato, atos extrajudiciais já formalizados e a atingir a esfera jurídica de terceiro arrematante, criando risco de grave instabilidade e de prejuízo de difícil reparação, o que caracteriza perigo de dano inverso.

Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

REVOGO, por conseguinte, a tutela recursal concedida em favor dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026